Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à susep. Indeferimento. Função institucional limitada. Ônus do credor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira para reformar decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre bens penhoráveis dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício à SUSEP com o objetivo de localizar bens penhoráveis de devedores em processo de execução quando esgotadas as diligências nos sistemas oficiais.
III. Razões de decidir
3. A SUSEP, nos termos do Decreto-Lei no 73/1966 e da Resolução CNSP no 449/2022, tem como finalidade institucional a regulação, fiscalização e estabilidade dos mercados de seguros, previdência privada, capitalização e resseguro, não se configurando como órgão de consulta patrimonial.
4. A jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento de que a SUSEP não detém competência legal nem estrutura operacional para fornecer dados patrimoniais individualizados voltados à satisfação de execuções judiciais, sendo, portanto, ineficaz a expedição de ofício com essa finalidade.
5. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe atuação ativa das partes, não sendo legítima a transferência ao Judiciário da incumbência de diligências que competem ao credor.
6. A ausência de demonstração de utilidade concreta da medida pleiteada, associada à inexistência de informação mínima quanto à existência de ativos relacionados à SUSEP, justifica o indeferimento do pedido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A SUSEP não detém competência legal nem estrutura operacional para fornecer dados patrimoniais individualizados voltados à satisfação de execuções judiciais.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNSP n 449, art. 2o; CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903203, 0714415-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.